Tribunal: TJDFT
Processo: 0749874-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749874-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira que, nos autos de ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSIST. DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 66506715), o autor afirma, em singela síntese, ter comprovado a situação de hipossuficiência financeira diante do cotejo de seus proventos de aposentadoria em face das despesas ordinárias com o sustento do núcleo familiar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, para que seja diferido o pagamento das custas ao final do processo. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o juízo de origem indeferiu o benefício ao concluir pela insuficiência dos elementos de convicção para fins de comprovação da hipossuficiência afirmada, assentando a ausência de despesas extraordinárias que justificassem o pleito do benefício. O autor agravante percebe proventos de aposentadoria mensal de cerca de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais) que, após os descontos compulsórios e empréstimos pessoais descontados diretamente em folha de pagamento, resulta no rendimento mensal líquido de cerca de R$ 13.350,00 (treze mil trezentos e cinquenta reais) (ID 66506728), de modo que a sua condição financeira não se amolda prima facie ao parâmetro adotado. Por sua vez, juntados aos autos para o fim de comprovar a hipossuficiência declarada, os extratos de conta bancária, mantida pelo autor agravante junto ao Banco do Brasil, além de revelar o recebimento de valores significativos via pix (IDs 66506729 e 66506731), de modo a evidenciar a existência de fonte de recursos diversa, não são capazes de evidenciar o sério comprometimento de referidos valores com as despesas ordinárias do núcleo familiar. Dito isso, o agravante não se insere, ao menos do que se verifica nesse breve exame inicial, dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, razão pela qual não exsurge, por ora, a probabilidade de provimento do presente agravo. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator